Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Processo : 0712935-59.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelo advogado Erivan de Oliveira Passos, em favor de P.CB., indicando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. O impetrante informa que houve ordem de prisão civil pretérita, decretada contra o paciente em junho de 2022, e já cumprida entre 31/10/2022 a 31/01/2023. Alega que nova decretação de prisão pelo não pagamento de valores alimentares atrasados, no importe de R$ 18.900,62, visa a duplicidade de punibilidade. Defende que, consoante o art. 8o e 42 do Código Penal, a determinação de uma nova prisão, pelo mesmo fato e objeto, já punida e cumprida em momento anterior, ofende o princípio do ne bis in idem, além de não ter amparo legal, sendo urgente a sua revogação imediata. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus para revogar o decreto de prisão civil nos autos do cumprimento da sentença de alimentos. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. Inexiste óbice para nova decretação de prisão do devedor de alimentos, desde que fundada em prestações diversas daquelas que justificaram a ordem anterior e, ainda, que não tenha sido ultrapassado limite legal. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DÉBITO INCONTROVERSO. PARCELAS ANTERIORES E POSTERIORES À SEGREGAÇÃO PRIMITIVA. CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME SEMIABERTO. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA NO CASO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. O STJ admite a renovação do decreto de prisão civil, no mesmo feito executivo, desde que observado o prazo máximo fixado na legislação de regência. Precedentes. 2. O inadimplemento incontroverso do devedor de alimentos, seja em relação a parcelas anteriores ao primeiro decreto prisional, seja no tocante a débito posterior, autoriza a renovação da ordem de prisão civil no mesmo processo. 3. Somente em hipóteses excepcionais, nas quais fique cabalmente demonstrada a fragilidade do estado de saúde do devedor de alimentos ou sua idade avançada é possível o cumprimento da prisão civil em regime semiaberto, circunstâncias não demonstradas no caso concreto. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada. (HC 297.792/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014. Grifado) No caso, contra o paciente corre o cumprimento de sentença de obrigação alimentar desde setembro de 2018 (autos n. 0707507-54.2018.8.07.0006), pelo rito da prisão civil. Efetivado o pagamento do débito alimentar em parte, inclusive a alimentanda reconhecera a quitação parcial, a Contadoria Judicial informou o débito atualizado até 22/6/2023 de R$ 18.900,62 (id. 454822116 – p. 435) e, após a concordância da exequente (id. 454822116 – p. 443), em atenção ao pedido, em 14/7/2022 o juízo da causa decretou a prisão em regime domiciliar, com duração de 90 dias ou até o adimplemento total da obrigação, tendo em vista a ocorrência de mortes por COVID (id. 45482116 - Pág. 444), sendo expedido o mandado de prisão em 29/8/2022 (id. 454822116 – p. 445/7) e a carta precatória, em 5/9/2022, para cumprir o mandado (id. 454822116 – p. 448), com a anterior impetração do Habeas Corpus n. 0736519-92.2022.8.07.0000, em 27/10/2022, distribuído para a relatoria do Desembargador Teófilo Caetano (id. 454822116 – p. 463) que, depois de informações do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (id. 454822116 – p. 465/6), levou o respectivo feito a julgamento colegiado, o qual concluiu por denegar a ordem (id. 454822116 – p. 480/507). Considerando que a impetração precedente não obteve êxito e que, portanto, denegada o anterior habeas corpus, restou mantido o decreto de prisão domiciliar, por isso mesmo, sendo presumível o cumprimento integral da coação anterior, vez que cientificado o paciente em 11/11/2022 (id. 454822116 – p. 472), afigura-me não ser possível impor nova prisão civil de 90 dias, agora em regime fechado. Daí a existência de fumaça do bom direito (art. 528, § 3o, do CPC) que poderá ser melhor aferida pela Relatoria natural do feito, após as informações da autoridade judicial, devendo afastar por ora a possível coação ilegal, sendo presumido o prejuízo caso cumprida a ordem de prisão, o que reflete o perigo da demora. Não custa frisar, enfim, que muito embora a maioridade civil e a capacidade de o credor dos alimentos prover o próprio sustento, por si só, não desconstituam a obrigação alimentar, o risco alimentar e a própria sobrevivência do credor não se mostram iminentes e insuperáveis, podendo o credor afastar a hipótese pelo próprio esforço, como aliás, já declarou o Superior Tribunal de Justiça em outro aresto, senão vejamos: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL SUSPENSA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. CREDOR DA VERBA ALIMENTAR MAIOR DE IDADE, COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E INSCRITO NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE. POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA. SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO EXECUTADO QUE PREJUDICOU O DESEMPENHO DE SEU TRABALHO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NO RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do STJ, em regra, a maioridade civil e a capacidade, em tese, de promoção ao próprio sustento, por si só, não são capazes de desconstituir a obrigação alimentar, devendo haver prova pré-constituída da ausência de necessidade dos alimentos. Precedentes. 2. Particularidades, contudo, do caso concreto, permitem aferir a ausência de atualidade e urgência no recebimento dos alimentos, porque (i) o credor é maior de idade (26 anos), com formação superior (Psicologia) e inscrito no respectivo conselho de classe; (ii) a saúde física e psicológica fragilizada do devedor de alimentos, que não consegue manter regularidade no exercício de atividade laborativa; e (iii) a dívida se prolongou no tempo e se tornou gravoso exigir todo seu montante para afastar o decreto de prisão. 2.1. O risco alimentar e a própria sobrevivência do credor, não se mostram iminentes e insuperáveis, podendo ele, por si só, como vem fazendo, afastar a hipótese pelo próprio esforço. 3. A Terceira Turma já decidiu, em caso semelhante, que o fato de a credora ter atingido a maioridade e exercer atividade profissional, bem como fato de o devedor ser idoso e possuir problemas de saúde incompatíveis com o recolhimento em estabelecimento carcerário, recomenda que o restante da dívida seja executada sem a possibilidade de uso da prisão civil como técnica coercitiva, em virtude da indispensável ponderação entre a efetividade da tutela e a menor onerosidade da execução, somada à dignidade da pessoa humana sob a ótica da credora e também do devedor (RHC no 91.642/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9/3/2018). 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido. (RHC 160.368/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 18/04/2022. Grifado) Essa também a compreensão na jurisprudência desta Corte, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. FINALIDADE COERCITIVA. CARÁTER EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS. CONVERSÃO DE RITO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. 1. É de comum conhecimento no meio jurídico que a prisão civil do devedor de alimentos possui finalidade coercitiva para estimular de modo eficaz o adimplemento da obrigação, em razão do caráter emergencial dos alimentos. 2. Verificando-se que os alimentos inadimplidos não possuem mais o caráter emergencial pode o rito da prisão ser afastado de ofício pelo julgador para que a execução prossiga pelo rito da expropriação de bens. 3. Na hipótese, a perda do caráter emergencial decorre da maioridade da alimentanda, que já era verificável à época da sentença que fixou alimentos sem a devida observação do binômio necessidade/possibilidade, bem como pelo fato desta ter contraído matrimônio e possuir plena capacidade de inserção no mercado de trabalho. E, ainda, pelo adimplemento parcial do débito, uma vez que o alimentante, após a sua prisão, pagou o valor do débito que constava do mandado prisional. 4. Embora a cobrança dos alimentos seja justa, diante da perda do caráter emergencial, devem estes ser perseguidos por meio diverso da constrição pessoal, sob pena de se atribuir à prisão civil uma verdadeira natureza de penalidade, em contrariedade ao caráter coercitivo legalmente estabelecido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1186349, 0705543-10.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Grifado) De fato, se alimentando alcança a maioridade e não demonstra a necessidade dos alimentos presentes e futuros, não há que se falar em risco insuperável e iminente do credor, a fim de justificar a prisão civil do devedor. Nesse caso, ao credor resta a via da execução forçada sem a prisão. No caso, justificando sua não intervenção no feito, o Ministério Público informou que a exequente atingiu a maioridade porquanto nascida em 19/7/2002 (id. 454822116 – p. 440/441). Ante o exposto, em parte defiro o pedido liminar para suspender a ordem de prisão civil, até o julgamento definitivo pelo Colegiado. Em decorrência confiro ao paciente salvo conduto e, caso preso pelo fato e ordem emanada da autoridade judicial nos autos da referida ação de alimentos, determino que o paciente seja posto de imediato em liberdade. Confiro a esta decisão força de mandado. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista